Tribunal: TJDFT
Processo: 0747059-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747059-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ELCIO BAIANO DE BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia (id. 73751393)[1], que, nos autos da ação cominatória no 0710007-16.2020.8.07.0009, ajuizada por ÉLCIO BAIANO DE BRITO, deferiu tutela de urgência “(...) para determinar à Ré que restabeleça o plano de saúde do autor, nas mesmas condições anteriormente gozadas, inclusive quanto à disponibilização de home care, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil) reais, limitada a R$50.000,00 (cinquenta) mil (...)”. Em suas razões recursais (id. 20910825, p. 1/19), a seguradora de saúde destaca, inicialmente, que o valor fixado a título de astreintes seria excessivo e desproporcional, podendo dar ensejo a enriquecimento ilícito. Defende a necessidade de observância de critérios como valor da obrigação, importância do bem jurídico tutelado, o tempo necessário para o cumprimento da obrigação e a capacidade econômica e de resistência do devedor. Nesse sentido, argumenta que o decisum recorrido não teria sequer estabelecido prazo para cumprimento e que, diante deste quadro, a multa deveria ser excluída, destacando o conteúdo dos artigos 412 e 413 do Código Civil. Discorre sobre empecilhos circunstanciais que teriam atrasado o imediado cumprimento da determinação, imputando-os ao autor/agravado, e, em caráter subsidiário, pugna pela diminuição equitativa do valor das astreintes. Noutro giro, assevera que a decisão de primeiro grau teria sido proferida sem que os requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência se fizessem presentes, destacando, nesse sentido, que o seguro teria sido originalmente cancelado com base em indícios de fraude e em razão de inadimplemento do beneficiário. Salienta que o artigo 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que dispunha sobre a impossibilidade de cancelamento do seguro saúde antes de doze meses de vigência, foi anulado pela Resolução Normativa no 455 de 30/03/2020, de maneira que o seu conteúdo não poderia servir de fundamento para o deferimento da tutela de urgência. Argumenta, nesse sentido, que a única exigência legal para o cancelamento do plano seria a inadimplência do beneficiário nos últimos doze meses, sendo desnecessário que o contrato tivesse mais de um ano de vigência. Assinala que os boletos de pagamento do prêmio apresentados pelo autor estariam em nome de empresa desconhecida e que a estipulante do contrato, Freitas e Machado Consultoria e Cobranças, estaria sob auditoria por suspeita de fraude. Sublinha que o tratamento com home care não estaria contemplado no contrato, figurando expressamente em cláusula de exclusão de cobertura, de maneira que, por não estar inserido na análise de risco, não poderia ser compelida a fornecê-lo. Aduz que os documentos apresentados pelo autor/agravado seriam antigos e desatualizados, não refletindo a sua atual situação de saúde, fazendo-se necessário, segundo o seu entendimento, apenas o auxílio de cuidadores. Acrescenta que, no caso concreto, o tratamento com home care seria mera comodidade, e não necessidade, argumentando que a obrigação de custeio dessa modalidade dependeria da inexistência de qualquer pessoa que pudesse prover o recorrido dos cuidados básicos necessários. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, discorre brevemente sobre o perigo de dano grave e de difícil reparação decorrente da manutenção da medida deferida na origem. Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo, para que o processo seja sobrestado até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das astreintes ou a sua redução equitativa. Preparo (id. 20910826). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. No caso dos autos, o que se infere do pedido formulado pela empresa recorrente é que ela pretende ver suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau e, ao mesmo tempo, sobrestado o curso do processo originário, até que o órgão fracionário possa julgar o mérito do recurso. A análise dos autos revela, a partir de um juízo sumário de cognição, que o autor é pessoa com deficiência, sofrendo de paraplegia e lesão mandibular em decorrência de disparo de arma de fogo que, como vítima, sofrera em um episódio de assalto no ano de 2011. O relatório médico apresentado pela própria recorrente, elaborado pela empresa Home Doctor, informa que, até o dia 22/6/2020, o ora recorrido esteve sob os seus cuidados, quando o plano de saúde suspendeu o atendimento (id. 20910832, p. 5). Destaca-se que o autor/agravado salientou, na origem, que a assistência à sua saúde era realizada desde 2011 pela seguradora ré/agravante, esclarecendo que, em 15/10/2019, cancelou o contrato que havia com a administradora de benefícios Qualicorp e celebrou um novo ajuste com outra empresa, a segunda ré VANPER CONSULTORIA E COBRANÇA – EIRELI, com a manutenção da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE como seguradora (id. 71389875)[2]. Nesse quadro, o ora recorrido apresentou boletos comprovando que, entre outubro de 2019 e abril de 2020, vinha realizando os pagamentos relativos a esta contratação (id. 71389881)[3], até receber a notícia de cancelamento do plano, realizado unilateralmente pela seguradora (id. 71389870)[4]. O cancelamento de plano de saúde, como se sabe, é regido pelo que dispõe a Lei no 9.656/98, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso, II, que assim dispõe: Art. 13 (...) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência. Considerando os limites de cognição próprios deste momento processual, e os requisitos inerentes ao deferimento das tutelas provisórias em sede recursal, não se verificam quaisquer elementos que, de imediato, possam conduzir a uma conclusão segura da existência de fraude no caso concreto, circunstância que, em tese, poderia justificar a mitigação do entendimento adotado na origem. De fato, as alegações deduzidas pela empresa recorrente demandam uma análise mais aprofundada dos fatos, o que exige, inclusive, a formação do contraditório em toda a sua extensão. Ademais, muito embora a ré/agravante discorde dos termos em que fixada a decisão liminar, ela já apresentou manifestação informando ter cumprido a determinação nos exatos termos delimitados pelo magistrado singular, não havendo motivos para que, nesse momento processual, os questionamentos relacionados à ausência de prazo para cumprimento e o valor fixado a título de astreintes seja enfrentada monocraticamente por esta Relatora. Desse modo, tenho que, ao menos por ora, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, porque se encontra legitimamente lastreada nos requisitos estampados no artigo 300 do Código de Processo Civil, não havendo, até o presente momento, quaisquer elementos que possam mitigar tal conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os recorridos para, querendo, apresentarem resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora